Tribunal: STF
Processo: Rcl 83115
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maurício Ruiz Braz e outros, contra decisão do Juízo da Divisão de Execução de São José dos Campos/SP, nos autos do Processo nº  0044000-44.2007.5.15.0084,  que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da repercussão geral, vinculado ao RE nº 1.387.795. 



    Os reclamantes narram que não foram partes na fase de conhecimento dos autos de origem, mas “foram incluídos no polo passivo da execução trabalhista do Processo nº 0044000-44.2007.5.15.0084, movido contra a G.A.P.C. GRUPO DE APOIO A PESSOAS COM CÂNCER, sob a alegação de ‘confusão patrimonial’ e ‘fraude à execução’” (e-doc. 1, p. 4)



    Explicam que, contra a decisão que os incluiu no polo passivo da execução em referência, opuseram embargos à execução requerendo a suspensão do processo devido à suspensão nacional dos processos relativos ao Tema nº 1.232 da RG. 



    O juízo de primeiro grau rejeitou os embargos à execução impostos, uma vez que “a matéria tratada (confusão patrimonial) é distinta do Tema nº 1.232 da Repercussão Geral (responsabilização de empresa de grupo econômico), e ainda lhes aplicou multa de 5% por litigância de má-fé” (e-doc. 1, p. 4)



    No ponto, explicam que 



    “interpuseram Agravo de Petição, reiterando a necessidade de suspensão da execução. Em um primeiro momento, a decisão que denegava seguimento ao agravo foi cassada, mas o TRT, ao apreciar o mérito do recurso, manteve a decisão de origem, novamente sob o mesmo argumento de "distinção de temas" e ainda aplicou uma nova multa por embargos protelatórios” (e-doc. 1, p. 4) 



    Aduzem que, diante da ordem de suspensão dos processos relativos ao Tema nº 1.232, os autos em referência devem ser suspensos até pronunciamento definitivo desta Corte, “uma vez que os Impetrantes foram incluídos nos autos na fase de execução, ainda que a alegação inverossímil seja de confusão patrimonial” (e-doc. 1, p. 6) 



    Expõem, também, que “[a] violação da decisão Ministro Dias Toffoli pelo TST gerou nulidade processual e todos os demais atos praticados são nulos.” (e-doc. 1, p. 7) 



    Requerem, por fim, 



    “2. A concessão de medida liminar para suspender imediatamente o Processo nº 0044000-44.2007.5.15.0084, na parte que se refere à execução contra os reclamantes, impedindo qualquer ato de alienação, penhora ou expropriação de seus bens, até o julgamento definitivo desta Reclamação;



    (...)



    4. Ao final, o julgamento pela procedência da Reclamação para cassar as decisões que mantiveram o prosseguimento da execução e aplicaram as multas por litigância de má-fé, e determinar a suspensão da execução contra os reclamantes, nos termos da decisão do Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral), até o seu julgamento definitivo.” (e-doc. 1, p. 12) 



    É o relatório. Decido. 



    Compulsado os autos, extrai-se que Maurício Ruiz Braz, Marco Rogério Braz e Joana Sempre Bom Braz foram incluídos no polo passivo da execução do Processo nº 0044000-44.2007.5.15.0084, em decisão proferida pelo Juízo da Divisão de Execução de São José dos Campos/SP nos seguintes termos: 



    “Examinando os excertos do relatório do resultado da requisição de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (Bacen CCS) - incluídos no relatório de investigação patrimonial, observo que os atuais dirigentes BENEDITO ALVES PEREIRA RODRIGUES NETO e LUIZ ANTONIO MOREIRA CHIANELO são representantes do executado G.A.P.C perante as instituições financeiras. Tal representação se coaduna com os atos da entidade arquivados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Taubaté, uma vez que o primeiro é Presidente do GAPC e o segundo, Tesoureiro. No entanto, a execução contra os atuais diretores foi infrutífera, pois não possuem bens penhoráveis. Tal situação foi constatada tanto neste feito como em outros processos que tramitam nas Varas do Trabalho do TRT da 15ª Região.



    Verifico, ainda, que o relatório Bacen CCS também mostra que, no período de 11/2002 a 3/2008, houve a participação efetiva do investigado ARNALDO BRAZ na administração do executado G.A.P.C, pois figurou como representante, responsável ou procurador da entidade perante instituições financeiras. Sua mulher DIRCE RUIZ BRAZ também foi representante do GAPC perante bancos, no período de 11/2006 a 8/2008.



    Apesar de não constar como representante do GAPC do relatório Bacen CCS, observo que WALDEMAR BRAZ também comandou a entidade ao lado do irmão ARNALDO BRAZ, fato que se extrai da denúncia ajuizada contra ambos pelo Ministério Público do Paraná por prática do delito de estelionato, com utilização da entidade para angariar doações da população sob o pretexto de destiná-las a doentes com câncer. Embora não haja sentença condenatória no processo penal nº 2006.0013555-1 (2ª Vara Criminal de Curitiba), não há também comprovação de inocência dos corréus no referido processo. Outrossim, corrobora o fato de que exerceram o controle sobre a entidade a apreensão de expressivas quantias em espécie - note-se que a maior quantia foi encontrada com WALDEMAR BRAZ, conforme certidão lavrada em 10/9/2008 no referido processo penal (cópia inclusa).



    Os elementos coligidos no relatório de investigação patrimonial evidenciam o enriquecimento dos irmãos ARNALDO e WALDEMAR BRAZ e de suas respectivas mulheres, sem causa lícita aparente, uma vez que suas rendas declaradas até 2006, ainda que somadas às rendas dos cônjuges, não se mostraram suficientes para adquirir os bens que informaram possuir no mesmo ano-calendário.



    Os desvios de recursos da entidade com o correspondente locupletamento de seus dirigentes caracterizam o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ao tempo em que o GAPC foi controlado por ARNALDO BRAZ, CPF 107.565.589-72, DIRCE RUIZ BRAZ, CPF 144.082.128-30 e WALDEMAR BRAZ, CPF 013.556.789-00. Assim, desconsidero a personalidade jurídica do executado GAPC e determino a inclusão dos referidos dirigentes no polo passivo desta execução, para responder solidariamente pela dívida trabalhista, nos termos do artigo 50 do Código Civil, artigo 28, § 5º do Código de Defesa do Consumidor e artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, aplicados subsidiariamente ao processo do trabalho (art.769, da CLT).



    Não é só.



    Referidos dirigentes, precavendo-se contra futuras execuções, transferiram seu patrimônio para seus filhos, mas permaneceram na posse e fruição dos bens, havendo entre eles, portanto, confusão patrimonial. Destarte, com fulcro no artigo 942, cabeça e parágrafo único, do Código Civil, determino a inclusão de MAURICIO RUIZ BRAZ, CPF/MF 252.942.628-78, e de MARCO ROGERIO BRAZ, CPF/MF 261.604.458-71, para responder pela dívida trabalhista do executado GAPC, de forma solidária com os demais executados. Destaco que os filhos foram coautores da fraude de ocultação de bens, com o escopo de manter o patrimônio amealhado incólume no âmbito familiar e a salvo dos credores.



    No caso do investigado MAURÍCIO, constato ainda sua participação na ocultação de bens no momento de aquisição, pois nos registros imobiliários consta que adquiriu imóveis, porém seus rendimentos no período de aquisição ficaram muito aquém dos respectivos preços, evidenciando a falta de lastro financeiro. Além disso, omitiu os bens em suas declarações de imposto de renda, circunstância indicativa de que não é o real proprietário dos imóveis adquiridos. Assim, concluo que os imóveis foram adquiridos em seu nome para ocultar os verdadeiros proprietários, no caso, seus pais ARNALDO e DIRCE RUIZ BRAZ.



    Igualmente, participou da trama de ocultação e dela se beneficiou a investigada JOANA SEMPRE BOM BRAZ, CPF/MF 257.680.009-25, pois na qualidade de cônjuge casado sob o regime de comunhão universal de bens recebeu imóveis adquiridos pelo marido WALDEMAR BRAZ e doou sua meação sobre os bens para seu filho MARCO ROGERIO BRAZ. Assim, inclua-se ela no polo passivo, para responder solidariamente com os demais executados pela dívida trabalhista.



    Impõe-se, também, inserir no polo passivo a entidade Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer - ABRAPEC, CNPJ 05.116.931/0001-73, em razão da solidariedade passiva reconhecida por sentenças proferidas nos processos nº 0025900-61.2007.5.15.0045 e 0014100-45.2009.5.15.0084.



    A transferência patrimonial foi o ardil fraudulento empregado para ocultar os bens da Justiça, frustrando por longo tempo as execuções trabalhistas. Tal estratagema constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do artigo 774, incisos I e II, do Código de Processo Civil, razão por que aplico às pessoas físicas e jurídica incluídas neste feito como executadas a multa de dez por cento sobre o montante da dívida trabalhista, em proveito dos exequentes, conforme parágrafo único do mesmo dispositivo legal.



    A fim de garantir efetividade à execução, determino as seguintes medidas contra os executados: a) apreensão de seus ativos financeiros pelo BacenJud; b) a indisponibilidade dos imóveis de sua propriedade pelo sistema CNIB; c) a restrição de circulação de seus veículos pelo sistema Renajud.



    Citem-se os executados, por registro postal, para pagamento da dívida trabalhista, por ora no importe de R$469.739,14, no prazo de 48 horas, sob pena de início dos atos expropriatórios. A tal montante serão acrescidos os créditos dos demais exequentes, após solicitação das Varas do Trabalho onde tramitam execuções contra o GAPC e ABRAPEC.” (e-doc. 8) (grifos nossos) 



    Nessa medida, os reclamantes opuseram embargos à execução com pedido de suspensão do processo em decorrência da suspensão dos processos relacionados ao Tema nº 1.232, os quais foram rejeitados. Vide: 



    “Os embargos merecem ser rejeitados liminarmente, diante da eficácia preclusiva da coisa julgada (CPC, art. 508). 



    Isto porque não houve recurso contra a decisão do Desembargador Relator do Tribunal Superior do Trabalho (Id 35bea68), que transitou em julgado em 5 de junho de 2023 (vide certidão Id b44a3bb). Não cabe, pois, deduzir novas alegações visando à desconstituição da decisão que incluiu os executados no polo passivo ou à suspensão da execução.



    Ademais, registre-se que o fundamento para inclusão dos executados embargantes no polo passivo deste processo foi o reconhecimento judicial de que participaram como beneficiários de transferências patrimoniais fraudulentas praticadas por Arnaldo Braz, Dirce Ruiz Braz e Waldemar Braz, então dirigentes do GAPC. Constatou-se nos autos que houve abuso da personalidade jurídica por meio de desvio de finalidade da entidade sem fins lucrativos, nos termos da decisão exarada sob Id ef26592, que responsabilizou solidariamente os beneficiários da fraude com base no art. 50 do Código Civil, no art. 28, § 5º do Código de Defesa do Consumidor e no art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, aplicados subsidiariamente ao processo do trabalho (art.769, da CLT). Enfim, os executados embargantes se beneficiaram do que se denomina confusão patrimonial, prevista no art. 50, § 2º, do Código Civil.



    Como se vê, o tema da confusão patrimonial não tem relação de semelhança ou pertinência com o tema discutido no Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG – consubstanciado no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, que trata da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (...)



    A confusão patrimonial é modalidade de fraude à execução, tratando-se de ilícito de que decorre, nas esferas cível e trabalhista, a inclusão das pessoas participantes e beneficiárias no polo passivo, na fase executiva do processo, independentemente de serem responsáveis legais de pessoa jurídica. Frise-se que, no caso dos autos, a pessoa jurídica devedora não é empresa, mas associação civil sem fins lucrativos. 



    A fraude à execução é grave e danosa à ordem jurídica tanto que, além de ilícito civil, é considerada crime tipificado no art. 179 do Código Penal, exigindo-se, porém, queixa para início da persecução penal, nos termos do parágrafo único do dispositivo.



    Por sua vez, o Tema nº 1.232 da Repercussão Geral diz respeito a empresas de grupo econômico e a questão sub judice no STF versa tão somente sobre a possibilidade jurídica de inclusão de empresa no polo passivo na fase de execução, para responder pela dívida de outra empresa do mesmo grupo condenada em processo de conhecimento. Trata-se, pois, de discussão cujo objeto restringe-se ao campo da responsabilização de empresas de grupo econômico. Não se discute, no Tema nº 1.232, quaisquer espécies de fraude lesiva a credores.



    Portanto, o tema da confusão patrimonial – fundamento da responsabilização nestes autos – e o tema da responsabilização de empresa de grupo econômico – objeto de repercussão geral no STF, são matérias absolutamente distintas e inconfundíveis, de modo que a decisão do Supremo Tribunal Federal Dias Toffolli, proferida no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.387.795/MG, não se aplica ao presente caso concreto, não produzindo quaisquer efeitos sobre a coisa julgada neste processo. 



    Isto posto, impõe-se a rejeição liminar dos embargos à execução, para manter a expropriação judicial dos bens dos executados embargantes até a satisfação dos credores trabalhistas.” (e-doc. 14) (grifos nossos) 



    Posteriormente, os reclamantes interpuseram agravo de petição, que foi indeferido pelo TRT 15 sob os seguintes fundamentos:



    “ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. INCLUSÃO DE PESSOAS FÍSICAS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. PERTINÊNCIA NÃO VERIFICADA EM RELAÇÃO AO TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL



    Os Agravantes, Joana Sempre Bom Braz, Marco Rogério Braz e Maurício Ruiz Braz, alegam que não foi observada nos autos a decisão proferida pelo Excelentíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Relator do Recurso Extraordinário nº 1.387.795, determinando a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Aduzem que a decisão do C. TST (fls. 71 e seg.), que denegou o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista e, assim, encerrou a controvérsia acerca de sua inclusão no polo passivo, é posterior à ordem de suspensão do Min. Toffoli, de modo que haveria nulidade absoluta nos autos, a impedir a configuração de coisa julgada sobre a matéria.



    Ocorre que o Tema 1232 analisa a possibilidade de inclusão no polo passivo, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento, o que não é o caso dos presentes autos.



    Os Agravantes foram chamados a responder a execução porque se identificou, após pesquisa patrimonial avançada, que os gestores da Reclamada, também da família Braz, faziam transferências fraudulentas de recursos da pessoa jurídica para as contas deles, de modo que foram solidariamente responsabilizados pela fraude verificada (fls. 61/63).



    Assim, irrepreensível a decisão originária, cujos fundamentos ora reproduzo e adoto como razões de convencimento (fls. 97/98):



    (...)



    ISTO POSTO, DECIDO CONHECER O AGRAVO DE PETIÇÃO DE MARCO ROGERIO BRAZ, MAURICIO RUIZ BRAZ E JOANA SEMPRE BOM BRAZ, PARA NEG AR-LHES PROVIMENTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.” (e-doc. 18) 



    O TST, por sua vez, negou seguimento aos agravos de instrumento interpostos pelos reclamantes em face de despacho que negou seguimento aos recursos de revistas. Colaciono trecho de interesse: 



    “Do exame detido das matérias em debate nos recursos das partes, em cotejo com os fundamentos do despacho agravado, observa-se que as alegações expostas não logram êxito em demonstrar o desacerto do despacho de admissibilidade, considerando, sobretudo, os termos da decisão proferida pelo Regional, a evidenciar a correta aplicação de entendimento pacificado nesta Corte. 



    Mantém-se, portanto, o despacho negativo de admissibilidade, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante das motivações desta decisão.



     Ressalto, por fim, que a adoção dos fundamentos que compõem a decisão recorrida (técnica de decisão per relationem) não afronta o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Aliás, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou a respeito da matéria em comento, em precedente de repercussão geral do Tema 339 do ementário temático daquele Tribunal (QO-AI nº 791292-PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, Julgado em 23/06/2010). 



    Por outro lado, é cediço que este entendimento é aplicável indistintamente em feitos provenientes de recursos interportos antes ou depois da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, já que os Ministros daquela Corte decidiram que a adoção da motivação per relationem não configura, por si só, a negativa de prestação jurisdicional ou a inexistência de motivação da decisão, devendo ser analisados se os fundamentos lançados são suficientes para justificar as conclusões (ARE nº 1.024.997 Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017), o que ocorre na hipótese. 



    Ante o exposto, e amparado no artigo 932, III e IV, do CPC (correspondente ao art. 557, caput, do CPC/1973), nego provimento aos agravos de instrumento.” (e-doc. 10)



    Assim, delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, verifica-se que a inclusão da ora reclamante na fase de execução teve como fundamento a confusão patrimonial, o entrelaçamento de empresas do mesmo clã familiar e a prática de fraude à execução.



    Todavia, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da repercussão geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, estiver fundamentada, tão somente, na alegação de integrar grupo econômico, a fim preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Entendo, dessa perspectiva, que não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, consistente em ordem cautelar de sobrestamento nacional de processos relacionados ao Tema nº 1232, no qual o STF debaterá, na sistemática da repercussão geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”. Nesse sentido, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como se extrai do acórdão reclamado, a responsabilização das partes agravantes se deu após o prévio ajuizamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, situação diversa daquela tratada no tema 1.232 da repercussão geral. O Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica é instituto regido pelos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT, dispositivos que não estão no escopo do debate objeto do RE 1.387.795. 2. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e aquela objeto do processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 3. Agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 62259 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. INSTAURAÇÃO NA ORIGEM DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA CONTRARIEDADE À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 63365 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023)



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO TEMA 1.232-RG (RE 1.387.795). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O contexto do Tema 1.232 está relacionado com a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto do presente caso, que envolve a possibilidade de penhora de créditos de ex-sócia decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, que tem disciplina nos arts. 134 a 137 do CPC e 10-A da CLT. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (Rcl 60830 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)



    Registro, por fim, que eventual inconformismo das partes quanto a eventuais nulidades ou vícios no que se refere ao prosseguimento da execução na origem em relação à reclamante e à manutenção de constrição de seu patrimônio, além de não possuir identidade material com o paradigma apontado na inicial, não se revela apto a infirmar a solução adotada pela Justiça do Trabalho, motivo pelo qual deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.



    Observo, ainda, que as partes reclamantes não cumpriram integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente